Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. O acórdão é claro e expresso no sentido de o Distrito Federal ter exercido o direito de apresentar a exceção de pré-executividade no último dia do prazo para poder recorrer ou tomar qualquer outra providência com relação ao acórdão pelo qual desprovido o pedido de prorrogação do prazo de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que possível a admissão e julgamento da matéria de defesa excepcional apresentada. Ademais, o objeto da controvérsia resolvido por aquele acórdão dizia respeito a pedido de prorrogação do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, e essa foi a matéria resolvida e que teria o condão de restar preclusa. 2.2. Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.